Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-21.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-21.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDE DA SILVA CASTRO ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARLON PEREIRA ALVES, CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, ADEILSON DA SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADEILSON DA SILVA ARAUJO, CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, MARLON PEREIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA (ESTABILIDADE ECONÔMICA). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS EXCLUSIVAS DOS SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, reconhecendo o direito da parte autora – servidora municipal aposentada - à incorporação, em seus proventos, de parcelas decorrentes do adicional por tempo de serviço, com reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade previdenciária municipal possui legitimidade passiva para responder por demanda que visa à revisão de proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se a servidora aposentada, detentora de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, possui direito à incorporação de vantagens típicas de carreira – gratificação de função de confiança (estabilidade econômica), adicional de progressão funcional e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entidade previdenciária responsável pela concessão e pagamento dos benefícios possui legitimidade passiva, pois a controvérsia envolve a repercussão de parcelas remuneratórias no cálculo dos proventos, aferida à luz da teoria da asserção.

4. O art. 37, II, da Constituição Federal exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo efetivo, constituindo garantia dos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa.

5. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT assegura apenas a permanência no serviço público, não conferindo efetividade nem integração à carreira.

6. Servidores estabilizados não se equiparam aos servidores efetivos e não fazem jus a vantagens próprias do regime de carreira, conforme jurisprudência consolidada do egrégio Supremo Tribunal Federal.

7. A concessão de vantagens típicas de carreira a servidores não concursados configura forma indireta de provimento derivado, vedada pela Constituição.

8. As parcelas pleiteadas — estabilidade econômica, progressão funcional e adicional por tempo de serviço — possuem natureza vinculada à carreira e exigem prévia investidura em cargo efetivo.

9. A ausência de efetividade da autora impede o reconhecimento das vantagens pretendidas, tornando juridicamente inviável a incorporação aos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora desprovido. Recursos dos réus providos para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT assegura apenas a permanência no serviço público, sem conferir efetividade ou integração à carreira.

2. Servidor estabilizado sem concurso público não tem direito a vantagens típicas de carreira, como progressão funcional, adicional por tempo de serviço e incorporação de função de confiança.

3. A entidade previdenciária possui legitimidade passiva para demandas que discutem a revisão de proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE nº 981.424/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2018; STF, RE nº 1.503.763/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19.11.2024; TJ-BA, APL nº 0000427-78.2008.8.05.0235, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 15.02.2022; TJ-BA, APL nº 0011624-20.2002.8.05.0274, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 18.05.2022; TJ-BA, APL nº 0502123-46.2018.8.05.0137, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, j. 21.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000414-21.2019.8.05.0246,
em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
IVONILDE DA SILVA CASTRO ARAÚJO, MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS,
pelas razões expendidas no voto do Relator.